Tribunal: TJDFT
Processo: 0726106-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. contradição interna não verificada. rediscussão da moldura fática em face dos preceitos normativos. via inadequada. ausência de omissões. recurso REJEITADO.

1. Os embargos de declaração possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer.

2. Analisando a íntegra do voto condutor do acórdão, proferido por este magistrado e seguido pelos demais Pares, constata-se que o aresto se mostra assentado em bases coerentes, revelando-se congruente entre a sua motivação e parte dispositiva. Ademais, as razões de decidir são claras e não encerram vício algum.

3. Como consabido, a contradição apta a ensejar o conhecimento dos embargos declaratórios deve ser interna, sendo, portanto, imprescindível que o cotejo realizado entre as premissas postas pelo recorrente decorra do próprio voto condutor, e não de precedente isolado que a parte entende enfrentar aqueles consignados no decisório. Por consectário lógico, a insurgência do embargante em relação ao entendimento alcançado nesta derradeira sede ordinária possui campo fértil diferente do presente recurso, cabendo ao recorrente manejar o instrumento processual adequado a tal desiderato.

4. Ademais, a senda trilhada acerca da subsunção fática dos autos aos preceitos normativos insertos na LC n. 123/06, a despeito de não confluírem com o recurso do embargante, restou devidamente delineada no voto condutor do primevo acórdão. A pretensa rediscussão da moldura fática e seus desdobramentos de acordo com o ordenamento jurídico não congrega com o propósito dos embargos de declaração, mormente porque, além de indicar os fundamentos jurídicos pertinentes ao caso, o decisório fustigado destacou precedentes desta Corte e do próprio Superior Tribunal de Justiça, inclusive sobre as microempresas e empresas de pequeno porte, os quais sequer puderam ser confrontados pela parte em essência

5. No mais, urge anotar que o art. 1.025, do Código de Processo Civil, consagrou a tese do prequestionamento ficto, em que os elementos suscitados pela parte embargante no recurso serão considerados inclusos no acórdão, mesmo no caso de rejeição. Precedentes desta Corte.

6. Embargos de declaração rejeitados. Acórdão embargado mantido.